Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE VALOR. TERMO A QUO PARA A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL. DATA ESTAMPADA NOS BOLETOS PARA PAGAMENTO ACOSTADOS AOS AUTOS COM A PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, §2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO SEM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE COBRANÇA VERIFICADO. INOBSERVÂNCIA DE ERROS QUANTO AOS DEMAIS PARÂMETROS E CÁLCULOS REALIZADOS. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 523, §2o, DO CPC.
1. Em contemplação ao princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo (art. 2o, 128, 293 e 460 do CPC), a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício.
1.1. Ajuizadas ação declaratória de inexistência de débito e ação monitória, estas foram reunidas tão somente para evitar decisões conflitantes ou contraditória, guardando cada uma delas a sua autonomia.
1.1. Tendo em vista que os boletos que fundamentaram o feito monitório foram emitidos posteriormente à dívida originária como tentativa de negociação extrajudicial e que todos os cálculos realizados pela credora e indicados em sua petição inicial levaram em conta a data 14/6/2016 neles inserta como vencimento da obrigação, esta deve ser considerada para fins de incidência de correção monetária e de juros de mora, motivo pelo qual os cálculos realizados na petição de cumprimento de sentença devem ser retificados.
2. A base de cálculo visando à fixação dos honorários sucumbenciais é aquela disposta no art. 85, §2o, do CPC, ou seja, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido sem incidência de correção monetária, nos termos delineados nas sentenças prolatadas. Caso o legislador ordinário quisesse acrescer correção monetária a tais bases de cálculo teria feito da mesma maneira que o fez em relação ao valor da causa. Excesso de cobrança verificado.
3. Não vislumbrados equívocos nos demais parâmetros utilizados ou erro nos cálculos apresentados para fins de cumprimento de sentença.
4. A ausência de pagamento integral da dívida no prazo disposto no art. 523, caput, do CPC, atrai a aplicação do §2o do referido dispositivo legal.
5. Recurso parcialmente provido.